Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716845-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RENATA OLIVEIRA COSTA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em prestígio ao princípio da fungibilidade, e nos termos do art. 232 do RITJDFT, torno sem efeito o despacho de ID 46372188 e recebo o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 46354977 - Pág. 13/15) como Reclamação. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator